Tribunal: TJES
Processo: 5003684-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. PERSEGUIÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO. DOENÇA FUNCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL SOLICITADA NA EXORDIAL. INDISPENSÁVEL. RECURSO PROVIDO.

1. O magistrado a quo julgou improcedente o pedido autoral, fundamentando na ausência de produção de prova, a fim de comprovar o fato constitutivo do direito do ora apelante.

2. Na peça exordial, o autor pugnou pela prova testemunhal. Em demanda na qual um dos pontos controvertidos é avaliar se houve perseguição no ambiente de trabalho em razão das limitações funcionais decorrentes da moléstia ortopédica que o Requerente afirma ter origem nas suas funções laborais, é indispensável a realização da prova testemunhal para dirimir a controvérsia.

4. Sendo o juiz destinatário final da prova, lhe caberia, ex officio, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil.

5. Configurado o cerceamento de defesa da parte apelante, principalmente ao considerar que a prova testemunhal foi expressamente requerida nos autos na petição inicial, e não foi apreciada na decisão de saneamento do processo.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003684-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON ANDRADE DE JESUS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. PERSEGUIÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO. DOENÇA FUNCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL SOLICITADA NA EXORDIAL. INDISPENSÁVEL. RECURSO PROVIDO.

1. O magistrado a quo julgou improcedente o pedido autoral, fundamentando na ausência de produção de prova, a fim de comprovar o fato constitutivo do direito do ora apelante.

2. Na peça exordial, o autor pugnou pela prova testemunhal. Em demanda na qual um dos pontos controvertidos é avaliar se houve perseguição no ambiente de trabalho em razão das limitações funcionais decorrentes da moléstia ortopédica que o Requerente afirma ter origem nas suas funções laborais, é indispensável a realização da prova testemunhal para dirimir a controvérsia.

4. Sendo o juiz destinatário final da prova, lhe caberia, ex officio, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil.

5. Configurado o cerceamento de defesa da parte apelante, principalmente ao considerar que a prova testemunhal foi expressamente requerida nos autos na petição inicial, e não foi apreciada na decisão de saneamento do processo.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0015950-56.2015.8.08.0024

APELANTE: ANDERSON ANDRADE DE JESUS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANDERSON ANDRADE DE JESUS em face da r. sentença de id 8562275 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão formulada pela parte requerente em face do Estado do Espírito Santo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante defende, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada sob o fundamento de que foi cerceado em seu direito de defesa, ao deixar de determinar a oitiva das testemunhas arroladas na exordial.

Salienta que quando da intimação do despacho para produção de provas, a patrona do autor estava totalmente impossibilitada de realizar quaisquer atos devido a uma embolia pulmonar, doença gravíssima, ocorrida na noite de 04 de fevereiro de 2023 da qual precisou de internação em UTI na madrugada do dia 05 de fevereiro, como se pode apurar nos documentos anexados.

Analisando a sentença objurgada, verifico que o magistrado a quo julgou improcedente o pedido autoral aduzindo para tanto que:
“(...) Ademais, quanto as doenças descritas na exordial, o autor afirma que tudo tem decorrido do seu ambiente de trabalho, o que inclusive tem afetado seu estado emocional, por suposto perseguição funcional. Assim, o autor entende que não há dúvidas de que o diagnóstico de hérnia extrusa, configura doença ocupacional, de forma que deve o Estado ser condenado a indenizá-lo pelos danos morais suportados, bem como a reparar os prejuízos materiais com o tratamento médico. Contudo, convém destacar que, após a fixação dos pontos controvertidos desta demanda, o autor foi intimado para produzir provas, tendo ficado silente. Ora, diante dos documentos juntados aos autos, este magistrado não tem como verificar o nexo causal entre o quadro clínico do autor e as funções que exerce (técnico em radiologia), não há como se julgar procedentes os pedidos autoral. Sabe-se que, para configurar a responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração da ocorrência do dano e do nexo de causalidade, no caso de responsabilidade objetiva, incluindo-se a necessidade de comprovação da culpa, em se tratando de responsabilidade subjetiva. E a caracterização da responsabilidade da Administração, em casos de doença ocupacional como o presente, exige a comprovação da existência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta da Administração, além do elemento subjetivo. No entanto, no caso dos autos, apenas os laudos médicos acostados com a exordial, produzidos de forma unilateral, não são suficientes para comprovar a existência do nexo causal entre a doença e as atividades desempenhadas pelo Autor. Por tais motivos, entendo o caso deste demanda é caso de improcedência dos pleitos indenizatórios pretendidos pelo autor. Ademais, nota-se que apenas os áudios acostados na exordial não são suficientes para comprovar a perseguição arguida pelo autor, pois como se vê, sequer pleiteou a oitiva das pessoas envolvidas para ser ouvida em juízo, momento que este magistrado poderia aferir, se de fato, o autor estava sendo perseguido injustamente em seu ambiente de trabalho. Por tais motivos, entendo o caso deste demanda é caso de improcedência dos pleitos indenizatórios pretendidos pelo autor.(...)”.

Todavia, compulsando os autos, verifico que na peça exordial o Autor, ora Apelante, pugnou pela produção de prova testemunhal, apresentando, desde logo, o rol de testemunhas a serem ouvidas.

Entretanto, como a patrona do Requerente não se manifestou quando intimada a se manifestar acerca do interesse na produção de outras provas (id 8562271), foi proferida a sentença rejeitando as pretensões formuladas na exordial.

Ocorre que, tratando-se de demanda em que um dos pontos controvertidos, segundo a decisão do i. Magistrado, é avaliar se houve perseguição no ambiente de trabalho em razão das limitações funcionais decorrentes da moléstia ortopédica que o Requerente afirma ter origem nas suas funções laborais, é indispensável a realização da prova testemunhal para dirimir a controvérsia.

De mais a mais, sendo o juiz destinatário final da prova, lhe caberia, ex officio, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil.

Outrossim, é direito das partes produzir as provas que possam comprovar a verdade dos fatos trazidos ao feito e influir eficazmente na convicção do juiz (art. 369, do CPC), sob pena de importar em flagrante violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, previsto constitucionalmente no inciso LV do art. 5o, da CF/88.

Portanto, resta evidente a configuração do cerceamento de defesa da parte apelante, principalmente ao considerar que a prova testemunhal foi expressamente requerida nos autos na petição inicial, e não foi apreciada na decisão de saneamento do processo.

Pelo exposto, ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa e ANULO a sentença recorrida determinando que os autos retornem à primeira instância, a fim de que seja realizada a oitiva das testemunhas arroladas pelo Recorrente, seguido do julgamento da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.